Tribunal: TJES
Processo: 0003205-04.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003205-04.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SALES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003205-04.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SALES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL.
DELITO PREVISTO NO
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03
. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Precedentes. Fundadas as razões para o ingresso na residência.

2
. Autoria e materialidade comprovadas. O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que a simples conduta de “possuir” em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003205-04.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SALES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Diego Sales Barbosa
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara de Itapemirim
, que considerou o apelante como incurso no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
, condenando-o à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

De acordo com a
denúncia
, no dia 11 de outubro de 2016, por volta da 15h40, na Rodovia Br-101, Safra, policiais rodoviários federais lograram êxito em apreender uma espingarda marca ROSSI, cal. 28”; uma porção de “cocaína”; duas porções de “maconha” e um revólver marca Taurus, cal. 32, com o apelante e o corréu.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a
declaração de nulidade da prova obtida
por suposta violação de domicílio e sua
absolvição,
sustentando insuficiência de provas para a condenação.

As pretensões não merecem prosperar.

Sustenta o apelante, inicialmente, a necessidade de
declaração de nulidade por suposta violação de domicílio
.

Entendo, contudo, não ter havido qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento da nulidade.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que "
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo
a qualquer hora do dia, e inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito"
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 802.141/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.

No caso, os policiais rodoviários federais flagraram o apelante e o corréu conduzindo o veículo VW/Gol, placas LXK-9483, com porções de maconha e cocaína no interior do veículo. Portanto, diante da
situação flagrancial
, aliado ao fato de que
os indivíduos já estariam sendo investigados por serem suspeitos traficar na região,
os policiais adentraram à residência, tendo localizado mais
drogas e as armas
que foram apreendidas nestes autos.

Demonstrada, portanto, a existência de elementos que apontam o flagrante delito,
não há ilegalidade na entrada do domicílio do apelante
. Sobre o tema:

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.(AgRg no HC n. 807.219/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Assentada tal premissa, a
materialidade
está provada pelo boletim unificado (folhas 8/11 dos autos físicos), auto de apreensão (folha 31 dos autos físicos), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (folhas 32 dos autos físicos), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 33 dos autos físicos) e laudos periciais (folhas 141, 165, 167/171, 249/251 dos autos físicos).
No que toca a
autoria
, esta se confirma pela prova oral produzida.

O
policial rodoviário federal Silvio Santana de Carvalho Júnior
, ouvido por carta precatória, afirmou que:

[...] que foi feita uma abordagem de rotina, em frente ao supracitado posto, onde foi parado VW Gol quadrado, Placas LXK 9483/ES, dentro do qual haviam dois elementos, a saber, Diego Sales Barbosa e Thiago Sartório Valadão Machado; que na abordagem ao veículo, já foi percebido que havia sobre o banco traseiro, imediatamente atrás do banco do motorista, uma porção de substância aparentando ser Cocaína; que no console havia uma porção de substância aparentando ser a droga conhecida como Maconha, bem como um triturador da mesma droga, havia outra porção da mesma substância sob o tapete do motorista e ainda duas outras porções no bolso do carona, Thiago, sendo uma de cocaína e uma de maconha; que na cintura de Thiago havia ainda folhas de papel de seda, dos que se usa para fazer cigarro de maconha; que ao ser revistado Diego, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém havia em sua carteira a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em notas de R$ 20,00 (vinte reais); que de posse da informação de que os abordados estavam sendo investigados pela PM (GAO) a respeito de envolvimento no tráfico de drogas, foi feito contato via meio eletrônico com a PM, os quais compareceram ao local e deram suporte em continuar a ocorrência iniciada pela testemunha; que foram realizadas diligências em companhia dos militares até as casas dos abordados, onde na casa de Thiago, foi encontrado uma espingarda calibre .28, com numeração S864321, da marca Rossi, desmuniciada, e também mais uma porção de Cocaína; que já na sede desta UPJ, soube que na casa de Diego foi encontrada uma pequena porção de maconha dentro de uma gaveta; que também foi encontrado um revólver calibre .32, da marca Taurus, com numeração 29739, embaixo do guarda roupas; que havia um cima de um guarda-roupas a quantia de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) [...]

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Em seu
interrogatório judicial
, o apelante sustentou que no momento da abordagem policial estavam indo a uma festa no município de Rio Novo do Sul, bem como que planejavam fazer o uso dos entorpecentes na festa. Afirmou que comprou a arma de fogo apreendida em sua casa, mas que nunca chegou a usar.

Alicerça a versão trazida pelo policial, a conclusão do
laudo pericial que atestou a eficiência e prestabilidadade
das armas, estando estas aptas a ofender a integridade física humana.

Além disso,
o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 é de

mera conduta
, de modo que a simples conduta de “possuir” armas de fogo em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no referido tipo penal, não havendo motivos que justifiquem a reforma da sentença condenatória.

Posto isto, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, sendo a conduta do apelante típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, desmerecendo acolhida o pedido absolutório.

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que esta foi fixada no
mínimo legal
. Portanto,

inexistem reparos a serem realizados de ofício.

Sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.